Tribunal: TJES
Processo: 0003513-66.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003513-66.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUSA e outros

APELADO: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA ASSISTENC e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. ARTIGO 25, II, DA LEI 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)
. Precedentes do STJ.
2.
Entre

a data do trânsito em julgado da sentença (se deu em 29/05/2012) e o início das execuções da obrigação de pagar quantia certa (20/09/2018 e 20/11/2020) decorreram mais de cinco anos, restando verificada a prescrição da pretensão executória dos honorários de sucumbência e do crédito principal.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 847-849, proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória (ES) que, na fase de Cumprimento de Sentença iniciada por Ricardo Tadeu Rizzo Bicalho, objetivando o recebimento da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública a título de honorários advocatícios de sucumbência, declarou, de ofício, a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 850-870) a Apelante pugna pela reforma da r. sentença alegando, em síntese, que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois houve a interrupção do prazo prescricional com a citação da Fazenda Pública.

Contrarrazões recursais (fls. 873-882) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.
Peço dia de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Boa tarde, Doutor. Então, o senhor representa o apelante, não é isso?

*

O SR. ADVOGADO RICARDO TADEU RIZZO BICALHO:-

Apelante, sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO TADEU RIZZO BICALHO:-

Egrégia Câmara, Eminentes Julgadores. Trata-se, então, de apelação cível, trata-se de cumprimento, execução de sentença contra a fazenda pública, e contra pessoas físicas.

De início, o processo correu como uma ação de conhecimento. A ação de conhecimento tramitou em primeiro grau. Houve procedência do pedido. O Estado, a Fazenda Pública, no caso é o IPAJM, alçou o processo via Recursos à Segunda instância, que confirmou a sentença de procedência e a condenação, e os autos então foram ao STJ.

Uma vez julgado no STJ, a sentença foi confirmada e a condenação ratificada em nível de instante especial. A decisão judicial transitou em julgado em 2012 (dois mil e doze) e o STJ enviou de retorno, tratando-se de processo físico, enviou de retorno ao Tribunal de Justiça as notas taquigráficas do julgado e a certidão de trânsito em julgado. Então, transitou em julgado em 2012 (dois mil e doze), o
Rato Contin
uum
, o STJ, baixou com esses documentos ao TJ. E o processo, nessa ocasião em que houve julgamento pela STJ, em 2012 (dois mil e doze), se encontrava em primeiro grau de jurisdição. Apesar disso, as notas foram enviadas para o Tribunal de Justiça.

Em função disso, só em 2016 (dois mil e dezesseis) é que vieram aos autos do processo físico as atas de julgamento pelo STJ do caso e a certidão de trânsito em julgado.

Refazendo aqui: transitou em julgado no STJ em 2012 (dois mil e doze). Em 2012 (dois mil e doze), o STJ mandou a documentação, os acórdãos e os votos, ao TJ. Esses documentos ficaram no TJ, os autos estavam em primeiro grau, e em 2016 (dois mil e dezesseis), houve a juntada dessa documentação de trânsito em julgado nos autos físicos.

A parte ingressou com o cumprimento de sentença, a execução de sentença contra fazenda pública, em 2018 (dois mil e dezoito). Ainda em 2016 (dois mil e dezesseis), com a baixa dos autos, o Estado foi citado da execução, conforme o ato normativo 2 (dois) de 2015 (dois mil e quinze) do TJ, que considera citada com a retirada dos autos, a fluência começa a correr, a fluência do prazo. Então, O estado foi citado em 2016 (dois mil e dezesseis). Trânsito em julgado em 2012 (dois mil e doze), juntada dos documentos de trânsito em 2016 (dois mil e dezesseis), e ato contínuo, citado o Estado. A parte entrou com a execução em 2018 (dois mil e dezoito).

E a sentença ora apelada considerou prescrita a execução, prescrita a pretensão executória, entendendo que do trânsito em julgado, a execução do trânsito em julgado, ocorrida em 2012 (dois mil e doze), a execução que se deu em 2018 (dois mil e dezoito), havia transcorrido o prazo de cinco anos. Então, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva. Daí, então, foi interposto o presente recurso.

E aí, três pontos, a gente foca nesse recurso.

Primeiro que a parte não tinha como promover, desde logo, a execução, logo após o trânsito em julgado, porque não havia essa certificação constante dos autos. Não havia a prova do trânsito em julgado, e a parte, então, estava tolhida de requerer a execução, e isso se deu entre 2012 (dois mil e doze) e 2016 (dois mil e dezesseis), porque entre o trânsito em julgado em 2012 (dois mil e doze), e a certificação ocorreram mais de 4 anos. O processo permaneceu sem a juntada desse documento pela Secretaria.

A gente entende, então, que esse prazo não pode ser computado para fins de reconhecimento de prescrição. E esse entendimento tem proteção no Código de Processo Civil, que estabelece, no artigo 240 (duzentos e quarenta), que a parte não será prejudicada pela demora imputável ao serviço judiciário.

Esse é o primeiro ponto. Não se pode computar o prazo de prescrição por conta dessa demora na juntada dessa documentação aos autos, documentação de trânsito em julgada.

Dois outros pontos chamam a atenção no caso, Eminente Relator, que são os seguintes pontos: o IPAJM, que é a Fazenda Pública, no caso, ingressou com petição nos altos após a citada, em 2016 (dois mil e dezesseis), reconhecendo a obrigação de pagar, discordando em relação ao valor, mas reconhecendo a obrigação em si de pagar. E a gente entende que essa circunstância, na forma do artigo 202 (duzentos e dois) do CPC, é causa interruptiva da prescrição. E há também outro evento no processo que é causa interruptiva da prescrição, que é a citação da Fazenda Pública em 2016 (dois mil e dezesseis). A Fazenda Pública em 2016 (dois mil e dezesseis) a foi citada, retirou os autos da Secretaria, e a gente entende também que a citação para execução em 2016 (dois mil e dezesseis), dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos contra Fazenda Pública, é causa interruptiva da prescrição, na forma do artigo 202 (duzentos e dois)do CPC, que estabelece a interrupção da prescrição, com a prática de qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora.

Naturalmente, a citação da Fazenda Pública na execução é ato que interrompe também a prescrição.

Então, diante desses três eventos: a demora de 4 (quatro) anos para a juntada da documentação que permitiria a execução; o reconhecimento pela Fazenda Pública da obrigação de pagar, reconhecimento expresso, com juntada de requerimento nos autos; e a citação da Fazenda Pública em 2016 (dois mil e dezesseis), todos os eventos ocorridos dentro do lapso prescricional de 5 anos, são causas interruptivas da prescrição, que não foram arguidas pela Fazenda Pública, mas a prescrição foi reconhecida de ofício pelo juízo.

Com essas considerações, então, a apelante, que é uma senhora de mais de 80 anos, suplica aqui o provimento do recurso, para que seja afastada da prescrição, e ela possa, então, continuar com o cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau.

Agradecendo a atenção.

É só, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação realizada, e concedo a palavra ao Desembargador Arthur, que é o Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Eminente Presidente, eu, inicialmente cumprimento o Doutor Ricardo, e digo o seguinte, Presidente, que o Doutor Ricardo traz aqui, em sua sustentação, informações que eu, no momento, não tenho como verificar se constam ou não dos autos do processo.

Por essa razão, presidente, eu vou pedir então adiamento e o retorno dos autos para que eu possa reanalisar, e que os autos venham acompanhados das notas taquigráficas com a sustentação do nobre advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Então, os autos retornarão ao gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:
19/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre Recurso de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 847-849, proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória (ES) que, na fase de Cumprimento de Sentença iniciada por Ricardo Tadeu Rizzo Bicalho, objetivando o recebimento da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública a título de honorários advocatícios de sucumbência, declarou, de ofício, a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 850-870) a Apelante pugna pela reforma da r. sentença alegando, em síntese, que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois houve a interrupção do prazo prescricional com a citação da Fazenda Pública.

Em sessão pretérita, ocorrida em
07.02.2024
, após sustentação oral do ilustre Advogado da parte Apelante, pedi o retorno dos autos para nova análise.

Pois bem.

Como sabido, tratando-se de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios em face de serviços profissionais prestados, aplica-se a norma do art. 25 da Lei n° 8.906/94, o conhecido "Estatuto da OAB", que assim dispõe:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Nesse mesmo sentido é a norma do art. 206, § 5º, inciso II, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5°- Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato".

Sabe-se que a prescrição extintiva constitui fato jurídico decorrente da inércia do titular do direito de ação, no tempo previsto em lei, que impede o exercício da pretensão.

Acerca do tema, Carlos Roberto Gonçalves afirma:

"O instituto da prescrição é necessário para que haja tranqüilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida." ("Direito Civil Esquematizado". Editora Saraiva. 2011. p. 391).

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) não destoa da legislação, prescrevendo que a prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), com fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba.

Nesse sentido, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA AO MANDATO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXAR OS HONORÁRIOS
. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba. 2.
Ainda que tenha havido renúncia do mandato, a actio nata é o ponto central da teoria da prescrição, sendo assim, o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários é o marco inicial da prescrição da sua cobrança, pois apenas nesse momento o advogado torna-se titular do direito
. 3. Ação Rescisória procedente, para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigidos." (AR 4718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 24/03/2014). (STJ - (EDcl no REsp n. 2.094.177, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1.
Nos termos do art. 25, II, da Lei n. 8.906/1994, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade. Precedentes
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação da sentença é o marco temporal para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios. 3. Hipótese em que o recurso especial foi interposto, em outubro de 2010, contra acórdão prolatado em junho de 2010, portanto, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC. Agravo interno provido em parte apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no REsp n. 1.297.656/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. MARCO. REGIME APLICÁVEL. DIREITO AUTÔNOMO. ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PEDIDO INCIDENTAL. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. 1. [...]. 3. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Precedentes. 5.
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, e o termo inicial para sua fluência é a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Precedentes
. 6. Não tendo havido oportuno recurso contra a decisão que reduziu os honorários advocatícios provisoriamente arbitrados na execução, eventual rediscussão relativa a essa verba provisória encontra-se acobertada pela preclusão. 7. Nada impede que o magistrado, ao sentenciar a execução, verifique o trabalho adicional do advogado durante toda a tramitação do processo e incremente o montante inicialmente arbitrado, tendo em vista o seu caráter precário, fixando, então, definitivamente a verba a ser paga ao patrono recorrido. Todavia, essa avaliação é própria da sentença, momento em que o julgador tem as plenas condições de avaliar os parâmetros legalmente estabelecidos para o arbitramento final dos honorários devidos pela parte sucumbente (arts. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973 e 85, § 2º, do CPC/2015). 8. Segundo o art. 703 do CPC/1973, uma vez suspensa a execução, é proibida a prática de quaisquer atos processuais, excetuando, apenas, eventuais providências cautelares urgentes. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.488/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. "
O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato
)" (REsp 1.748.404/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018). 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a demora no início do cumprimento de sentença decorreu da interposição de inúmeros recursos pelo executado, obstando a efetivação do provimento jurisdicional favorável à autora, inexistindo inércia da exequente para iniciar a execução. A modificação de tal entendimento esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.872.136/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

Na sustentação oral do ilustre Advogado, este abordou 03 (três) pontos pelos quais entende que não operou a prescrição do seu crédito.

O primeiro deles diz respeito ao fato de que “
não havia a prova do trânsito em julgado, e a parte, então, estava tolhida de requerer a execução, e isso se deu entre 2012 (dois mil e doze) e 2016 (dois mil e dezesseis), porque entre o trânsito em julgado em 2012 (dois mil e doze), e a certificação ocorreram mais de 4 anos. O processo permaneceu sem a juntada desse documento pela Secretaria
”.

A meu sentir, data maxima vênia, o fato narrado, por si só, não conduz a imprestabilidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que a simples consulta ao andamento do processo no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), disponível no site, revela que o feito já não era mais passível de nenhum meio recursal, sendo, pois, evidente que as decisões já transitaram em julgado.

Destarte, a aferição do prazo prescricional se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo decurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado.

Neste sentido, inclusive, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se pronuncia:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR DO EXÉRCITO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 495 DO CPC. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESTABILIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Consoante dispõe o art. 495 do CPC e a Súmula 401/STJ, o direito de propor ação rescisória extingue-se em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado do último pronunciamento judicial. 2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado. Precedentes. (AR n.º 4.665/PE, 1ª Seç/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 19/5/2016 - ementa parcial, destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O prazo para interposição da ação rescisória inicia na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. 2. Considera-se, para tanto, a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n.º 787.252/SP, 3ª T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 10/5/2016 - destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do CPC, art. 495, decai o direito de propor ação rescisória, se ajuizada além dos dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 2. Processo julgado extinto com julgamento de mérito. (AR n.º 1.273/MG, 3ª Seç/STJ, rel. Min. Edson Vidigal, DJ 13/8/01)

Prosseguindo, acerca dos 02 (dois) outros pontos elencados pelo ilustre advogado, os quais, no seu entender interrompeu o prazo prescricional (1) reconhecimento da Fazenda Pública e (2) citação da Fazenda Pública no ano de 2016, razão não lhe assiste.

Isto porque, conforme ressaltado pela Magistrada “a quo”, o “
trânsito em julgado da sentença (Se deu em
29/05/2012
) e o início das execuções da obrigação de pagar quantia certa (
20/09/2018 e 20/11/2020
) decorreram mais de cinco anos, restando verificada a prescrição da pretensão executória dos honorários de sucumbência e do crédito principal
”.

Destarte, consta dos autos a Certidão de Trânsito e Remessa emitida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) para este Tribunal (TJES) datada em
29.05.2012
(fl. 790), a remessa dos autos ao arquivo em
24.11.2016
e petição requerendo o desarquivamento do feito apenas em
05.09.2018
, isto é, após o prazo de 05 (cinco) anos.

A meu sentir, ao contrário das razões expostas no presente recurso e na sustentação oral do ilustre advogado, o reconhecimento da prescrição do crédito discutido nos autos é medida que se impõe, inexistindo causas de interrupção ou suspensão da prescrição.

Desta forma, resta plenamente configurada a prescrição intercorrente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Do exposto
,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0003513-66.2004.8.08.0024

APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS SOUSA

APELADOS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ASSISTENCIAL, ANA MARIA CAMILO ALVES, VINÍCIUS ALVES BATISTA E JANAÍNA DE SOUSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(
PEDIDO DE VISTA
)

(retorno dos autos)

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre Recurso de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 847-849, proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória (ES) que, na fase de Cumprimento de Sentença iniciada por Ricardo Tadeu Rizzo Bicalho, objetivando o recebimento da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública a título de honorários advocatícios de sucumbência, declarou, de ofício, a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 924, V, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 850-870) a Apelante pugna pela reforma da r. sentença alegando, em síntese, que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois houve a interrupção do prazo prescricional com a citação da Fazenda Pública.

Em sessão pretérita, ocorrida em
07.02.2024
, após sustentação oral do ilustre Advogado da parte Apelante, pedi o retorno dos autos para nova análise.

Pois bem.

Como sabido, tratando-se de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios em face de serviços profissionais prestados, aplica-se a norma do art. 25 da Lei n° 8.906/94, o conhecido "Estatuto da OAB", que assim dispõe:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Nesse mesmo sentido é a norma do art. 206, § 5º, inciso II, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5°- Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato".

Sabe-se que a prescrição extintiva constitui fato jurídico decorrente da inércia do titular do direito de ação, no tempo previsto em lei, que impede o exercício da pretensão.

Acerca do tema, Carlos Roberto Gonçalves afirma:

"O instituto da prescrição é necessário para que haja tranqüilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida." ("Direito Civil Esquematizado". Editora Saraiva. 2011. p. 391).

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) não destoa da legislação, prescrevendo que a prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal
, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), com fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba.

Nesse sentido, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA AO MANDATO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXAR OS HONORÁRIOS
. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. A prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba. 2.
Ainda que tenha havido renúncia do mandato, a actio nata é o ponto central da teoria da prescrição, sendo assim, o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários é o marco inicial da prescrição da sua cobrança, pois apenas nesse momento o advogado torna-se titular do direito
. 3. Ação Rescisória procedente, para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigidos." (AR 4718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 24/03/2014). (STJ - (EDcl no REsp n. 2.094.177, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1.
Nos termos do art. 25, II, da Lei n. 8.906/1994, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade. Precedentes
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação da sentença é o marco temporal para delimitar o regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios. 3. Hipótese em que o recurso especial foi interposto, em outubro de 2010, contra acórdão prolatado em junho de 2010, portanto, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC. Agravo interno provido em parte apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no REsp n. 1.297.656/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. MARCO. REGIME APLICÁVEL. DIREITO AUTÔNOMO. ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PEDIDO INCIDENTAL. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. 1. [...]. 3. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Precedentes. 5.
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, e o termo inicial para sua fluência é a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Precedentes
. 6. Não tendo havido oportuno recurso contra a decisão que reduziu os honorários advocatícios provisoriamente arbitrados na execução, eventual rediscussão relativa a essa verba provisória encontra-se acobertada pela preclusão. 7. Nada impede que o magistrado, ao sentenciar a execução, verifique o trabalho adicional do advogado durante toda a tramitação do processo e incremente o montante inicialmente arbitrado, tendo em vista o seu caráter precário, fixando, então, definitivamente a verba a ser paga ao patrono recorrido. Todavia, essa avaliação é própria da sentença, momento em que o julgador tem as plenas condições de avaliar os parâmetros legalmente estabelecidos para o arbitramento final dos honorários devidos pela parte sucumbente (arts. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973 e 85, § 2º, do CPC/2015). 8. Segundo o art. 703 do CPC/1973, uma vez suspensa a execução, é proibida a prática de quaisquer atos processuais, excetuando, apenas, eventuais providências cautelares urgentes. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.488/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. "
O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato
)" (REsp 1.748.404/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018). 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a demora no início do cumprimento de sentença decorreu da interposição de inúmeros recursos pelo executado, obstando a efetivação do provimento jurisdicional favorável à autora, inexistindo inércia da exequente para iniciar a execução. A modificação de tal entendimento esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.872.136/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

Na sustentação oral do ilustre Advogado, este abordou 03 (três) pontos pelos quais entende que não operou a prescrição do seu crédito.

O primeiro deles diz respeito ao fato de que “
não havia a prova do trânsito em julgado, e a parte, então, estava tolhida de requerer a execução, e isso se deu entre 2012 (dois mil e doze) e 2016 (dois mil e dezesseis), porque entre o trânsito em julgado em 2012 (dois mil e doze), e a certificação ocorreram mais de 4 anos. O processo permaneceu sem a juntada desse documento pela Secretaria
”.

A meu sentir, data maxima vênia, o fato narrado, por si só, não conduz a imprestabilidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que a simples consulta ao andamento do processo no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), disponível no site, revela que o feito já não era mais passível de nenhum meio recursal, sendo, pois, evidente que as decisões já transitaram em julgado.

Destarte, a aferição do prazo prescricional se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo decurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado.

Neste sentido, inclusive, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se pronuncia:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR DO EXÉRCITO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 495 DO CPC. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESTABILIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Consoante dispõe o art. 495 do CPC e a Súmula 401/STJ, o direito de propor ação rescisória extingue-se em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado do último pronunciamento judicial. 2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado. Precedentes. (AR n.º 4.665/PE, 1ª Seç/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 19/5/2016 - ementa parcial, destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O prazo para interposição da ação rescisória inicia na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. 2. Considera-se, para tanto, a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n.º 787.252/SP, 3ª T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 10/5/2016 - destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do CPC, art. 495, decai o direito de propor ação rescisória, se ajuizada além dos dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 2. Processo julgado extinto com julgamento de mérito. (AR n.º 1.273/MG, 3ª Seç/STJ, rel. Min. Edson Vidigal, DJ 13/8/01)

Prosseguindo, acerca dos 02 (dois) outros pontos elencados pelo ilustre advogado, os quais, no seu entender interrompeu o prazo prescricional (1) reconhecimento da Fazenda Pública e (2) citação da Fazenda Pública no ano de 2016, razão não lhe assiste.

Isto porque, conforme ressaltado pela Magistrada “a quo”, o “
trânsito em julgado da sentença (Se deu em
29/05/2012
) e o início das execuções da obrigação de pagar quantia certa (
20/09/2018 e 20/11/2020
) decorreram mais de cinco anos, restando verificada a prescrição da pretensão executória dos honorários de sucumbência e do crédito principal
”.

Destarte, consta dos autos a Certidão de Trânsito e Remessa emitida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) para este Tribunal (TJES) datada em
29.05.2012
(fl. 790), a remessa dos autos ao arquivo em
24.11.2016
e petição requerendo o desarquivamento do feito apenas em
05.09.2018
, isto é, após o prazo de 05 (cinco) anos.

A meu sentir, ao contrário das razões expostas no presente recurso e na sustentação oral do ilustre advogado, o reconhecimento da prescrição do crédito discutido nos autos é medida que se impõe, inexistindo causas de interrupção ou suspensão da prescrição.

Desta forma, resta plenamente configurada a prescrição intercorrente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Do exposto
,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.